Tribunal: STF
Processo: HC 259167
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Santos de Souza, em favor de MILTON BRUNO DE ALMEIDA, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no AResp nº 2839529/SP.



    Consta dos autos que o paciente interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou improcedente revisão criminal e o manteve condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 159, § 1º, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.



    O recurso especial na revisão criminal não foi admitido na origem por ofensa à Sumula 7/STJ. O agravo interposto em sequencia não foi conhecido por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada. Em seguida, o agravo regimental foi desprovido. Por fim, o recurso extraordinário teve o seguimento negado, por aplicação do Tema n. 181 do STF.



    Daí o presente writ, no qual a defesa narra que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 159, §1º (extorsão mediante sequestro) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, em decorrência de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0012923- 61.2016.4.03.6181, que tramitou perante o Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo.



    Afirma que o juízo de origem, ao proferir a sentença, teria reconhecido a ausência de elementos caracterizadores do delito de organização criminosa previsto na Lei nº 12.850/2013. Defende que, “de forma absolutamente contraditória, o mesmo juízo que afastou a configuração de organização criminosa justamente pela inexistência de vínculo permanente e estável, entendeu, paradoxalmente, por condenar o paciente pelo crime de associação criminosa, que igualmente exige os mesmos requisitos de estabilidade e permanência do vínculo associativo.” (eDOC 1, p. 2)



    Aduz que a conclusão adotada na sentença configura incongruência jurídica, vez que, “se o próprio juízo de primeiro grau expressamente afastou a presença dos elementos estruturantes do delito de organização criminosa — notadamente a estabilidade e a permanência da atuação entre os agentes —, não é logicamente coerente desclassificar a conduta para o crime de associação criminosa, que exige os mesmos requisitos essenciais.” (eDOC 1, p. 10)



    Alega tratar-se de flagrante contradição e manifesta violação aos princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da tipicidade penal, circunstância não enfrentada pelo TRF 3ª Região e pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, apontado como autoridade coatora.



    Requer, liminarmente, que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, pugna pela concessão da ordem para anular a condenação pelo crime de associação criminosa e reconhecer a nulidade das decisões que negaram seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário.



    Intimada para emendar a inicial a fim de anexar cópia integral do acórdão proferido em apelação, a defesa apresentou cópia do acórdão proferido pelo TRF 3ª Região nos embargos de declaração opostos pelo ora paciente (eDOC 15 e 16).



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece seguimento.



    A defesa aponta como ato coator o acórdão do STJ que desproveu o agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (eDOC 7, p. 20-24). A decisão foi assim ementada:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com base na Súmula nº 07 do STJ. 



    2. O agravante interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou improcedente revisão criminal e manteve a condenação pelos crimes previstos nos arts. 159, § 1º, e 288, parágrafo único, do Código Penal. 



    3. O recurso especial foi inadmitido na origem por ofensa à Súmula nº 7 do STJ, ensejando a interposição de agravo em recurso especial, que também não foi conhecido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 



    6. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante confronte de forma clara e concreta todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182/STJ. 



    7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera incabível o recurso especial quando a pretensão demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, exigindo impugnação de todos os fundamentos."



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg nos EAREsp 1870554/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 14.03.2023.” (eDOC 7, p. 20-21)



    O recurso extraordinário também teve o seguimento negado, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (eDOC 10, p. 6)



    Ressalta-se que, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu.



    Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 181/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria (Tema181). 2. Inexiste ilegalidade na decisão do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário com amparo no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 3. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à materialidade e autoria delitivas sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos – providência incabível em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 233481 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2023 PUBLIC 12-12-2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA N. 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 217033 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ARTIGOS 157 E 288 (REDAÇÃO ANTERIOR) DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO INTERPOSTO E INADMITIDO NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA PELO ÓRGÃO AD QUEM. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. O juízo negativo de admissibilidade recursal realizado perante a instância a quo guarda consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia a respeito da admissibilidade dos recursos da competência de Cortes diversas não tem repercussão geral, consoante decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181, de modo que não se pode afirmar a caracterização de negativa de prestação jurisdicional nem ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (duas vezes) e 288 do Código Penal. Em sede recursal, o Tribunal local redimensionou a pena para o patamar de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. 4. A prescrição é matéria de ordem pública, sendo evidente a possibilidade de se reconhecer, ex officio e a qualquer tempo, a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional, consoante reiterados julgamentos desta Corte (ARE 750.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/7/2015; HC 91.431, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 12/2/2010). Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo Juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para a análise do pleito. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 141485 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017, grifei)



    Ademais, ao afirmar a existência de óbice para o julgamento de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça nada falou ou teve a falar sobre a matéria de fundo, qual seja, o pedido de absolvição quanto ao delito de associação criminosa. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal suscitado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Caso adentrasse no mérito das alegações, o STF incorreria em indevida supressão de instância. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este SUPREMO TRIBUNAL delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 206372 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 09-12-2021 PUBLIC 10-12-2021, grifei)



    Por fim, em respeito ao princípio da prestação jurisdicional efetiva, avaliei os autos a fim de verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, contudo, não a encontrei.



    Ao analisar a tese principal do impetrante na ação revisional, o TRF 3ª Região consignou que "a fundamentação expendida na sentença e os argumentos acrescidos no julgamento colegiado por órgão fracionário desta Corte revelam que, embora não tenham sido reconhecidos os requisitos necessários à configuração do crime do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, restou plenamente demonstrado o vínculo associativo compatível com o crime do art. 288 do Código Penal" (eDOC 4, P. 20).



    Rever o entendimento adotado pela Corte de origem demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente